Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-31.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO COMPANHEIRO. FATO INCONTROVERSO. PARTILHA DEVIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CABIMENTO. COMPANHEIRA INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. Em conformidade com o disposto no artigo 1.725, do Código Civil, salvo disposição em contrário, na união estável aplica-se às relações patrimoniais o regime de comunhão parcial de bens. Sendo incontroverso nos autos o depósito de valores em conta bancária de titularidade do companheiro, de montante auferido na constância da união, é devida a partilha igualitária entre as partes. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges/companheiros, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. No caso de ex-companheiros, a obrigação alimentar ostenta caráter excepcional e transitório, salvo no caso de comprovada incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Havendo nos autos prova de que a parte interessada é pessoa saudável, com qualificação profissional e já inserida no mercado de trabalho, o pedido de pensão alimentícia deve ser julgado improcedente. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator. Nas causas de natureza eminentemente declaratória, o valor da causa não deve servir como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, atraindo a regra do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.